Tribunal: STF
Processo: Rcl 49383
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município de Itajaí propôs reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos autos de n. 0001138-02.2020.5.12.0047, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.
    Narra o reclamante tratarem os autos originários de demanda ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias contra o Município de Itajaí, objetivando a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, por se tratar de servidor submetido a regime jurídico único, de natureza administrativa.
    Aduz, ainda, que, embora conste em lei municipal que a contratação da parte adversa da ação originária se dará pela CLT, tal regime de contratação não descaracteriza a relação jurídico-administrativa existente entre as partes, “inclusive porque foi concedida decisão liminar pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 2.135-4, que suspendeu o texto da Emenda Constitucional nº 19/98, que retirava do art. 39, caput, da CRFB/88, a obrigatoriedade dos entes públicos de instituírem regime jurídico único”. 
    Requer a concessão de medida liminar, para suspender a tramitação da ação de origem. 
    Pede, ao final, seja julgada procedente a reclamação, a fim de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente.
    Em síntese, é o relatório. Decido.
    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.
    No caso, alega-se que o acórdão de julgamento do recurso ordinário teria o condão de violar o decidido na ADI n. 3.395.
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado.
    No caso em exame, o juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    Com base na Lei nº 13.015/2014 - que alterou o sistema de admissibilidade de recursos no âmbito desta Justiça Especializada e inovou quanto aos procedimentos relativos ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência - A matéria referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações em que o contrato é regido pela CLT (empregados públicos) restou pacificada neste Regional, por meio das Súmulas 66 e 76 desta Corte: 
    SÚMULA N.º 66 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE INDAIAL. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as demandas promovidas por agentes comunitários de saúde admitidos pelo Município de Indaial na vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que, no art.16, veda a contratação temporária, e no art. 8º estabelece regime jurídico regido pela CLT. 
    SÚMULA N.º 76 - MUNICÍPIO DE TUBARÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELO REGIME DA CLT. PRAZO INDETERMINADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para o julgamento de ações oriundas de contratos de trabalho por prazo indeterminado entre o Município de Tubarão e os servidores admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ainda que coexistam no Município dois regimes jurídicos: celetista e estatutário. Aplicação do artigo 114, I, da Constituição Federal. 
    Com efeito, em face da matéria pacificada - Súmulas 66 e 67 retro citadas - e consideradas as particularidades do caso concreto -, comungo do entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento de ações quando o regime de contratação adotado é o da CLT. 
    Observo que a Reclamação Constitucional nº 45.881/SC - que fundamentou a decisão recorrida - teve como objeto especificamente o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - TRT12 nos autos da Reclamatória Trabalhista 0000431-75.2020.5.12.0001 conforme se vê na decisão proferida. Porém há outros julgados da 1ª Turma do STF com entendimento diverso. 
    Nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho citou na manifestação decisão da 1ª Turma do STF pela competência da Justiça do Trabalho em caso cujo objeto era a competência da Justiça do Trabalho em contrato regido pela CLT (STF, 1ª Turma, Rcl 39514 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020). 
    Diante disso, impõe-se a conclusão de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a presente ação. 
    Por derradeiro, entendo que os autos devem retornar à origem, para que prossiga no julgamento da ação, sob pena de supressão de instância. 
    Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso da autora para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação e determinar a remessa dos autos à Vara do Trabalho de origem para prosseguimento do feito como entender de direito. 
    Observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de servidor público municipal sujeito às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
    Na hipótese, a previsão contratual encontra amparo na Lei Complementar n. 91/2006, a qual prevê, em seu art. 6º, que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias admitidos pelo Município de Itajaí submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
    Neste contexto, tratando-se de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplicam à hipótese os paradigmas elencados pelo Reclamante. Senão vejamos.
    Na ADI n. 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)
    Consoante a redação supra, o precedente indicado alcança apenas as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público de natureza jurídico-estatutária.
    A questão relativa à competência para processar e julgar reclamação trabalhista fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo, não foi analisada na ADI 3.395.
    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma invocado.
    De outra parte, na ADI n. 2.135, discute-se sobre a alteração da redação do caput, do art. 39, da CF, pela Emenda Constitucional nº 19/98. Naqueles autos, foi deferido provimento cautelar, suspendendo-se a eficácia do dispositivo constitucional questionado e mantendo-se a redação original da norma, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas.
    No julgamento da ADI 2.135-MC ressalvou-se, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo suspenso.
    A lei municipal em questão, editada em 2006, não foi alcançada pela eficácia prospectiva da medida cautelar deferida nos autos da ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, assim, qualquer ofensa ao julgado deste Tribunal.
    Ao examinar reclamações análogas à presente, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a improcedência das reclamações. Confiram-se, exemplificativamente, os seguintes julgados: 
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 492/DF, 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.788-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 44989 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021)
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl n. 43.985- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido.
    (Rcl 41984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020 (com meus grifos)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator